Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-83.2020.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-83.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORIELTON SANTOS DO BOMDESPACHO - CPF: 068.669.941-60 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000901-83.2020.8.11.0028

APELANTE: ORIELTON SANTOS DO BOMDESPACHO

APELADA: VIVO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA –
ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais, mormente se o endereço informado nas faturas apresentadas é diverso da residência da parte autora.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORIELTON SANTOS DO BOMDESPACHO
na
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada em face da
VIVO S.A.
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes, uma vez que não acostou o contrato assinado ou a gravação contendo a adesão aos seus serviços, bem como que as telas sistêmicas e faturas apresentadas não possuem valor
probandi
.

No mais, alega que sofreu danos morais em decorrência da negativação indevida do seu nome, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida impugnou a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante, argumentando que este não comprovou sua condição de hipossuficiência. No mérito, refuta as razões recursais requerendo o desprovimento do apelo (ID 157192006).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de dois débitos, no valor de R$ 152,44 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente ao suposto contrato vencido em 06/02/2019, relativo a plano pós-pago vencido e não pago.

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor,
descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
o autor/apelante aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços de telefonia oferecidos pela recorrente,
sendo indevidos os valores cobrados e via de consequência, devida a reparação de danos.

Com efeito, a despeito de a douta julgadora singular ter entendido que os documentos apresentados pela requerida demonstram a contratação dos serviços de telefonia pelo apelante, verifica-se que não são suficientes para tanto.

Isto porque, além de a apelada não juntar nenhum contrato assinado ou gravação que demonstre a contratação dos serviços por meio de telefone, o endereço constante nas faturas juntadas aos autos é diverso do informado pela parte autora na petição inicial e no comprovante de residência (IDs 157193672, 157193674 e 157193693).

Ademais, os espelhos de sistema informatizado apresentados pela recorrida (ID 157193691) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado, mormente se não há nenhum outro elemento de prova.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Assim, verifica-se que a apelada não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo apelante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, devendo ser reformada a sentença para declarar a inexistência do débito contestado,
R$ 152,44 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 157193674 - Pág. 7, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, à vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das circunstâncias do caso concreto como o valor dos débitos negativados e a condições econômicas das partes, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde este julgado e acrescido de juros legais desde o evento danoso, ou seja, da inclusão das restrições.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023